Tribunal: TJDFT
Processo: 0746159-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746159-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES MENDES DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: GEORGINA DE FATIMA D E S P A C H O Após a interposição do presente agravo, o juízo a quo proferiu decisão, em 03/12/2024, assentando que "(...) a solução adequada será, relativamente ao valor bloqueado de R$19.423,00: a) Liberação do valor de R$8.175,02, em favor de INÊS, com o reconhecimento da quitação integral do débito de Georgina. b) Devolução do valor de R$11.247,98 para Georgina, reconhecendo-se também a quitação total do débito de Inês.” (g.n.) Diante disso, diga a parte recorrente se o teor de referida decisão satisfaz sua pretensão, esclarecendo sobre a eventual perda do objeto do presente recurso, sob pena de seu silêncio ser entendido como anuência ao decisum. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora